Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM A PEDIDO DO PASSAGEIRO. REEMBOLSO PARCIAL. MULTA COMPENSATÓRIA (CC, ART. 740). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea à restituição parcial de valores pagos por passagens aéreas não utilizadas, com retenção de 5% a título de multa compensatória. A recorrente sustenta que as passagens foram adquiridas sob tarifa promocional e que o contrato e a Resolução ANAC no 400/2016 vedariam o reembolso. Pretende a improcedência do pedido ou a adequação do valor da restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que exclui o reembolso de passagens aéreas adquiridas sob tarifa promocional; e (ii) estabelecer o valor correto a ser restituído, com aplicação da multa compensatória prevista no art. 740, §3o, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece como abusiva a cláusula que exclui integralmente o direito ao reembolso, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
4. O art. 740 do Código Civil garante o reembolso com retenção de até 5%, desde que haja comunicação prévia em tempo hábil de eventual renegociação da passagem, o que ocorreu no caso concreto.
5. A tentativa da companhia aérea de converter o valor pago em crédito com prazo de validade configura prática abusiva.
6. O valor da restituição deve refletir os documentos constantes nos autos e observar a retenção autorizada pela legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para retificar o valor da condenação para R$18.321,83, acrescido de juros e correção monetária. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 740, §3o, e 884; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, Acórdãos no 1885881, 1796622 e 1349826.